Tribunal: TJSP
Processo: 1134271-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Ação de cobrança – Sentença de improcedência liminar do pedido ante o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada (CPC, art. 332, § 1o) – Insurgência do autor – Prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional. Data do vencimento da última parcela devida. Ajuizamento da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Ação de cobrança – Sentença de improcedência liminar do pedido ante o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada (CPC, art. 332, § 1o) – Insurgência do autor – Prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional. Data do vencimento da última parcela devida. Ajuizamento da ação antes de decorridos 5 (cinco) anos do vencimento da última prestação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Prescrição não consumada – Sentença reformada para afastar a declaração da prescrição, com determinação de regular prosseguimento do feito na origem – Recurso provido.